Tribunal: STF
Processo: RE 97299
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-17
Data de publicação: 1982-09-17

Ementa:
- NOTA PROMISSORIA RURAL.
-INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
INVOCADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
- DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA DEMONSTRADO APENAS QUANTO A QUESTÃO DA
POSSIBILIDADE, OU NÃO DE SE ACUMULAREM A MULTA PREVISTA NO ART. 71
DO DECRETO-LEI 167/67 OS HONORARIOS DE ADVOGADO.
JA SE FIRMOU A JURISPRUDÊNCIA DO STF QUANTO A POSSIBILIDADE DESSA
ACUMULAÇÃO (ASSIM, NOS RREE 81.580, 82.996, 84.497, 92.097, 92.474 E
93.281).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, MAS NELA NÃO PROVIDO.